Tribunal: TJDFT
Processo: 0742347-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO DO CRÉDITO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. RECURSO QUE NÃO INFIRMA A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
1. Viola o princípio da dialeticidade o recurso cujas razões afirmam que foi determinada a incidência da taxa Selic em data anterior a 8 de dezembro de 2021 se a sentença aplicou a “SELIC, na forma do art. 3o da EC no 113/2021, a qual já contempla correção monetária e juros de mora, a partir de janeiro de 2022, data em que a parte autora teve ciência do pagamento a menor, nos termos da teoria da actio nata”.
2. Recurso não conhecido.
3. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários que fixo em R$400,00.